Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0714319-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA DA ROCHA E SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 72318805. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator